Tribunal: TJPA
Processo: 0022592-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022592-90.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PARA EXECUÇÃO DE R$1.702.345,03 (UM MILHÃO SETECENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES REDUZINDO O VALOR DA MULTA PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – TEMA 706 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE POR EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE SÓ EXISTIRIA SE HOUVESSE PLEITEADO ALÉM DO QUE LHE SERIA DEVIDO. HIPÓTESE DIVERSA NO CASO. REDUÇÃO DECORRENTE DA RECONSIDERAÇÃO DO MAGISTRADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REDUÇÃO PERTINENTE QUE, TODAVIA, NÃO PROVOCA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis contra a sentença ID 6187414 em embargos à execução no cumprimento de sentença de multa cominatória que julgou procedente os embargos reduzindo o valor da multa de
R$1.702.345,03 (um milhão setecentos e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na origem a apelante
MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO ajuizou contra o Estado do Pará ação ordinária visando a reintegração no cargo público e o recebimento dos vencimentos atrasados. Os pedidos foram julgados procedentes. O Tribunal manteve a sentença de origem. O REsp e RE mantiveram a sentença. A sentença transitou em julgado. A autora deu início ao cumprimento provisório de sentença. Diante da renitência da Fazenda estadual o juízo aplicou e ratificou a aplicação de multa cominatória. Colha-se:

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento n. 2009.3.012771-4 (Libra) contra a decisão. Passados mais de ano e meio da decisão a ordem não havia sido cumprida e a exequente requereu providências junto ao Ministério Público. Colha-se:

Finalmente em 02/05/2011 a autora foi reintegrada ao cargo.

Em 18/02/2013 ajuizou a execução da multa cominatória relativa a 714 dias de descumprimento de ordem judicial (ID33410529 nos autos do processo n. 0023052-24.2006.8.14.0301) no valor de
R$1.702.345,03 (um milhão setecentos e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

O Estado do Pará interpôs os embargos a execução ID

33410531 onde requereu a redução da multa e, alternativamente, arguiu um excesso na execução na ordem de R$256.989,01 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e um centavo) pela forma errada no computo dos juros e correção monetária, pugnando pela condenação do credor em sucumbência na forma do art. 743, I do CPC/73.

Sobreveio a sentença ora apelada ID

33410534.

Ambos os litigantes apelam.

A exequente
MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO (ID 6189371) argui essencialmente que a recalcitrância prolongada do executado em não cumprir as obrigações judiciais determinadas constitui em verdadeiro ato atentatório à dignidade da justiça e, por esse motivo a multa deve ser mantida. Alternativamente afirma que o executado impugnou apenas o valor de
R$256.989,01 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e um centavo), por isso a sentença merece ser reformada.

O executado Estado do Pará (ID

6189373) afirma que e sentença julgou um excesso de execução na ordem de R$1.652.345,03 (um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos), atribuindo a valor devido doze vezes menor que o executado, de forma que são devidos honorários sucumbenciais aos advogados do apelante sobre o excesso reconhecido.

Contrarrazões de ambas as partes em ID6189375 (Maria) e ID6189380 (Estado).

A Procuradoria de Justiça preferiu não se manifestar ID6189382.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento a ambos os apelos.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto
a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
.

Na forma do fixada pelo c. STJ em desse de Recursos Repetitivos Tema 706
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada,
assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.

Nesse sentido, colham-se os precedentes do c. STJ: AgInt no AREsp 1662967/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020; AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020 e AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020.

Portanto, entende-se acertada a sentença do juízo de origem que ao tempo que reconheceu devida a cominação da multa pela recalcitrância do executado no cumprimento das obrigações, também avaliou como exorbitante o valor acumulado, assim, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, recalibrou a sanção para adequados R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação de MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO.

Prossigo para o julgamento da apelação do Estado do Pará.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se, não só pelo princípio da sucumbência, mas também pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve responder pelas despesas deles decorrentes.

Theotônio Negrão
[1]
esclarece que
a regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloqüente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade.

Assim também entende José Miguel Garcia Medina
[2]
que se apoia em julgados diverso do STJ para esclarecer:

“Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado “apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade” (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min.
Sidnei Beneti
, 3.ª T., j. 24.03.2009).

Assim, “no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014).

Para além dos julgados tomados pelo autor, o c. STJ segue firme:

"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 1.835.174-MS, Terceira Turma - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julg. 05/11/2019).

Na espécie houve redução do valor total da multa anteriormente fixada, porém tal foi feito porquanto acabou por entender o MM. Juiz
a quo
que a fixação original era excessiva e a readequou reduzindo o montante da sanção.

Ora a sucumbência só existiria se houvesse o agravado pleiteado além do que seria a ele devido, entretanto, limitou-se ele a exigir a multa tal como a princípio estabelecida, não havendo excesso de execução que não foi então assim corrigido.

A hipótese aqui é diversa, sendo a redução provocada pela reconsideração feita pelo juiz diante das circunstâncias da causa, que levaram, no entendimento do Magistrado, a uma pertinente redução, como é admissível, mas, todavia, não provoca sucumbência.

Doutra forma seria premiar a parte recalcitrante que além de ter dado causa ao ajuizamento da ação, ainda resistiu ao cumprimento das ordens judiciais, e ao final sairia credora da contraparte que suportou por longo tempo a efetividade da tutela alcançada.

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
a apelação do Estado do Pará.

Finalmente, cumpre esclarecer que as astreintes,

por

serem

um

meio

de

coerção

indireta

ao cumprimento

do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam

em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por tudo,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantida integralmente a sentença recorrida. Sem honorários e sem custas.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 47 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 542.

[2]

Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. em e-book. São Paulo: RT. 2017

Belém, 08/07/2024